Tribunal: TJES
Processo: 5001496-79.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001496-79.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: GILBERTO DIAS DE CARVALHO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/24. OMISSÃO RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão da Terceira Câmara Cível, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargante, sem especificar os índices de correção monetária e de juros moratórios aplicáveis sobre a verba honorária sucumbencial. A embargante alega omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/24, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, requerendo a utilização do IPCA como índice de correção monetária e da Selic-IPCA para os juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à definição dos índices de correção monetária e de juros moratórios aplicáveis sobre os honorários sucumbenciais, especialmente à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.905/24.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais na decisão embargada, sendo caracterizada a omissão quando o julgador deixa de se manifestar sobre questões relevantes suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

4.
O acórdão embargado apresenta omissão quanto aos consectários legais incidentes sobre a verba honorária, uma vez que não definiu os índices de correção monetária e de juros moratórios, mesmo após o reconhecimento da sucumbência recíproca.

5.
A Lei nº 14.905/24 estabelece que o IPCA deve ser utilizado como índice de correção monetária, e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios. Contudo, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da verba (sentença), sendo aplicável o índice oficial da CGJ-ES até a vigência da nova lei.

6.
A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, o IPCA passa a ser o índice de correção monetária, e, após o trânsito em julgado, aplica-se a taxa Selic, deduzido o IPCA, como juros moratórios.

7.
A base de cálculo para os honorários sucumbenciais corresponde ao valor atualizado da causa no momento da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A correção monetária sobre os honorários sucumbenciais incide, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, pelo índice oficial da CGJ-ES, e, após a vigência da referida lei, pelo IPCA.

2. Os juros moratórios incidem pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir do trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.905/24; Código Civil, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção específica a precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO para que seja sanada a omissão verificada, acrescentando que sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, distribuídos proporcionalmente sobre percentual fixado com base no valor atualizado da causa, incidirá correção monetária pelo índice oficial da CGJ-ES a partir do arbitramento e até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, a partir de quando incide o IPCA como índice de correção monetária, bem como que, a partir do trânsito em julgado, incidirá a taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

contra o v. acórdão do evento 9787966, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargante.

Nas razões recursais acostadas no evento 10109335, a embargante assevera que o v. acórdão padece do vício de omissão, requerendo “
desde já a aplicação imediata dos parâmetros estabelecidos pela referida Lei 14.905/24, que alterou os artigos 389 e 406 do CC, para que seja utilizado o IPCA como índice de correção monetária e da SELIC-IPCA para a taxa de juros
” quanto aos honorários sucumbenciais.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso dos autos, de fato, observa-se omissão sobre os consectários legais a incidir sobre a verba honorária.

Isto porque, embora se tenha reconhecido a sucumbência recíproca com o parcial provimento do apelo da embargante, com a condenação de ambas as partes a arcarem com os ônus sucumbenciais fixados na sentença de origem na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, nada se disse, nem mesmo na sentença que fixou o montante total, sobre os índices de correção monetária e de juros aplicáveis sobre a rubrica.

Deveras, com o advento da Lei nº 14.905/24, não pairam dúvidas quanto à incidência do IPCA como índice de correção monetária e da taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios.

Contudo, tendo em vista que o marco inicial para incidência da correção monetária é a data do arbitramento da verba (sentença) e que o arbitramento foi realizado antes da entrada em vigor do mencionado diploma legislativo, a partir do mencionado termo
a quo
até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, deve incidir a correção monetária pelo índice oficial da CGJ-ES.

A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária, e, após o trânsito em julgado do acórdão, passa a incidir a taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios.

Esclareço que a base de cálculo para o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais é o valor atualizado da causa, obtido no momento da prolação da sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
D
OU
-LHES
PARCIAL
PROVIMENTO
para que seja sanada a omissão verificada, acrescentando que sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, distribuídos proporcionalmente sobre percentual fixado com base no valor atualizado da causa, incidirá correção monetária pelo índice oficial da CGJ-ES a partir do arbitramento e até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, a partir de quando incide o IPCA como índice de correção monetária, bem como que, a partir do trânsito em julgado, incidirá a taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DES. SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para que seja sanada a omissão verificada, acrescentando que sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, distribuídos proporcionalmente sobre percentual fixado com base no valor atualizado da causa, incidirá correção monetária pelo índice oficial da CGJ-ES a partir do arbitramento e até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, a partir de quando incide o IPCA como índice de correção monetária, bem como que, a partir do trânsito em julgado, incidirá a taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.